Tribunal: TJES
Processo: 5012923-34.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012923-34.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIC PAY
RECORRIDO: ROSANGELA DA COSTA FREITAS SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS FINANCEIROS. SUCESSIVAS TROCAS DE NOME DE USUÁRIO. USO DE QR CODE COM DADOS DESATUALIZADOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A autora afirma que é cliente da ré e que trocou o nome de usuário na plataforma por poucos meses. Relata que ao retornar ao nome de usuário antigo, sua conta foi bloqueada e os pagamentos feitos através de QR code não foram creditados em sua conta. Aduz que não obteve resposta satisfatória da ré. Pugna pela condenação da requerida na disponibilização de acesso à conta @rosangela.silva530 e no pagamento dos valores lá depositados.

(2).
O juízo de origem acolheu os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por ROSANGELA DA COSTA FREITAS SILVA e, condeno a requerida em obrigação de fazer, determinando que identifique e adote as devidas providências para que a requerente acesse a conta em que seus dados pessoais estiverem cadastrados e, em caso de existência de valores, sejam esses colocados à sua disposição para levantamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias
”. A ré, então, apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. O autor, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).
Entendo que a sentença recorrida merece reparos, sob pena de atingir direitos de terceiros, que sequer compõem o polo passivo da presente demanda.

(4).
Conforme narrativa da própria autora, foi solicitada a alteração de seu nome de usuário mantido junto à plataforma. Colidindo-se tais informações com as alegações da ré, constata-se que a alteração foi de @rosangela.silva530 para @gabola.lanche. Em que pese a autora alegar que retornou para seu nome de usuário antigo, constata-se nas capturas de tela por ela apresentadas que, na verdade, foi adotado o nome @osangela.silva530 (sem o r).

(5).
A requerente anexa também a plaquinha com QR code que utilizava, e nela contém o nome de usuário antigo, qual seja, @rosangela.silva530. Diante da informação da requerida de que novo usuário se cadastrou com referida conta (@rosangela.silva530), compreende-se que os pagamentos estavam sendo direcionados para pessoa diversa.

(6).
Ocorre que a requerida não deu causa aos infortúnios sofridos pela autora. Pelo contrário, foi a própria requerente que solicitou as alterações de nome de usuário e utilizou plaquinha com dados desatualizados para receber transferências. A hipótese exime a requerida de responsabilidade, conforme prevê o art. 14, § 2º, inc. II do CDC.

(7).
Não bastasse, tem-se que, caso a sentença seja mantida, estar-se-ia permitindo à autora acessar conta pertencente a terceiro de boa-fé e, ainda, levantar numerário eventualmente lá existente.

(8).
Inexistindo elementos suficientes para diferenciar quais transferências creditadas naquela conta tiveram a autora como beneficiária, a improcedência dos pedidos autorais é a única solução possível para o presente caso.

(9).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

(10).
Sem custas e honorários, diante da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)